Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743395-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de adjudicação, por considerar que o imóvel objeto de leilão pertence à pessoa jurídica executada, não se estendendo o direito de preferência a sua aquisição aos parentes do sócio. Argumenta ser filha de Luis Estevão de Oliveira Neto, que, além de ser sócio da empresa Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., figura no processo na posição de executado. Sustenta que, assim ocorrendo, impunha-se a aplicação da regra prevista no art. 826, § 5o, do CPC. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a paralisação dos atos de expropriação do imóvel e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reconhecer o direito da recorrente de adjudicar o imóvel, pelo valor de avaliação do bem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, observa-se que, ao menos ao primeiro exame, a agravante ostenta legitimidade para recorrer da decisão agravada, eis que restou demonstrado o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. Com efeito, o pleito indeferido pelo ilustre magistrado processante relaciona-se a pretendida adjudicação de imóvel por filha de sócio da empresa executada, fundamentada em dispositivo de lei que alega ter sido violado pela decisão agravada. Pertence, por sua vez, ao exame do mérito recursal, aferir se há ou não o direito afirmado, ou seja, se a legislação que se alega violada é ou não aplicável ao fato jurídico colocado ao exame do órgão jurisdicional. Aplica-se, in casu, a regra prevista no art. 996, do CPC, motivo por que se passa ao exame do pleito de tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente. Com efeito, a hasta pública do imóvel foi designada para os dias 24 e 27 de outubro de 2023, existindo risco de que tal bem seja alienado a terceiro. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. De fato, embora o agravado Luis Estevão de Oliveira Neto figure, também, na posição de executado, não há dúvida de que o imóvel em questão se encontra inserido na propriedade da sociedade empresária Grupo OK. Com efeito, o legislador pátrio, ao regular a personalidade jurídica distinta entre a pessoa jurídica e seus sócios, procurou apartar os bens das pessoas físicas dos sócios dos pertencentes à pessoa jurídica, protegendo o patrimônio do sócio perante as dívidas da pessoa jurídica e vice-versa, deixando de priorizar a aplicação da referida máxima apenas em situações específicas e excepcionais, descritas em lei (arts. 1.024, do CC, e 795, do CPC). Daí porque, diante da regra da incomunicabilidade entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, em princípio, os descendentes dos sócios da pessoa jurídica não encontram amparo na regra prevista no art. 876, § 5o, do CPC, em relação a bens que se inserem na propriedade da empresa, e não de seu sócio administrador. Observe-se, ademais, que essa egrégia Corte firmou precedentes em sentido contrário à tese recursal, como se observa do cotejo dos acórdãos nos. 1386871 e 1288739. Tal jurisprudência também parece encontrar eco em decisão monocrática proferida pelo colendo STJ, no AREsp 2150690/DF. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator